Tribunal: TJDFT
Processo: 0755309-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. CREDOR FIDUCIÁRIO E ARRENDADOR. SOLIDARIEDADE. POSSIBILIDADE.
1.A Constituição Federal atribui aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o IPVA (CF, art. 155, III)
2.Diante da inexistência de norma geral de competência da União (lei complementar) definindo o contribuinte do IPVA, o Distrito Federal exerce a competência legislativa plena (CF, art. 146, III).
3.O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. O contribuinte e o responsável pelo pagamento do IPVA são os proprietários de veículo automotor e o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, §§ 7o e 8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985).
4.O credor fiduciário e o arrendador mercantil não se afastam da qualidade de proprietários do bem, razão pela qual está caracterizada a relação jurídica direta com o fato gerador e alcançada pela escolha feita pelo legislador Distrital para fins de responsabilização pelo pagamento do IPVA.
5.Apelação conhecida e não provida.